Tribunal: CARF
Processo: 15504.003102/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003102/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.166 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
GEMATUR TRANSPORTES URBANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/10/2005
GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE
PAGAMENTOS.
O contribuinte deverá manter arquivadas as folhas de pagamento até que ocorra
a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram.
MULTA ISOLADA. RELEVAÇÃO.
A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. Não é
possível a relevação da multa se não houve a correção tempestiva da falta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003102/2008-49
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.166 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003102/2008-49

Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em deixar de relacionar contribuintes individuais nas folhas de pagamento
relativas ao período de 07/1999 a 10/2005 (CFL 30).
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente (e-fls.
162 a 172).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 182 a 190) em que se alegou a decadência e,
alternativamente, a possibilidade de relevação da penalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Na ausência de comprovação da data da postagem do recurso, que ficou ilegível
na digitalização do envelope (e-fl. 214), e considerando as alegações do recorrente acerca da sua
tempestividade, dou-o por tempestivo e dele conheço.
A decisão recorrida invocou o § 11 do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, que
determinava a guarda da documentação em questão pelo prazo de dez anos. Porém, o dispositivo
foi alterado, a ele sendo dada nova redação pela Medida Provisória no 449, de 2008, e o prazo
para a guarda dos documentos passou a ser até que ocorresse a prescrição dos créditos deles
decorrentes.
Ora, considerando que o lançamento foi aperfeiçoado em 27/08/2007 (e-fl. 100) e
tendo em conta a regra decadencial prevista no § 1o do art. 173 do Código Tributário Nacional -
CTN, a Fazenda Pública já não poderia constituir créditos tributários acerca de fatos geradores
acontecidos até 11/2001. Porém, em relação aos períodos subsequentes, a decadência não havia
se operado e, portanto, o crédito tributário poderia ser ainda constituído e, somente a partir de
então, dar-se-ia início ao prazo prescricional, nos termos do art. 174 do CTN. Por conseguinte,
pelo menos em relação às folhas de pagamento dos períodos de 12/2001 e seguintes estava, o
contribuinte, obrigado a relacionar todos os contribuintes individuais.
Quanto à relevação da multa, a decisão recorrida registrou que a falta não foi
corrigida até o momento da impugnação, o que impede que seja relevada. A retificação das Gfip
não equivale a corrigir as folhas de pagamento deficientes porque são obrigações acessórias
distintas. Ademais, a boa-fé e a inexistência de dano não elidem a obrigação tributária acessória
que, uma fez descumprida, implica no decorrente lançamento de ofício, nos termos do art. 142
do CTN.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.166 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003102/2008-49

Considerando que o valor da multa independe da quantidade de infrações, o
lançamento deverá ser mantido integralmente quanto ao seu aspecto quantitativo.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital